Tribunal: TJMT
Processo: 1007749-25.2024.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007749-25.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ADAO JOSE ANTONIO CAMILO ALARCON - CPF: 042.025.328-99 (RECORRENTE), LUIS TEIXEIRA - CPF: 172.845.288-00 (ADVOGADO), RDM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME - CNPJ: 08.867.797/0001-30 (RECORRIDO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), RAYANE RAMOS ARANTES DE SOUZA - CPF: 036.319.061-96 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), BARBARA LAGES NONATO - CPF: 062.988.356-44 (ADVOGADO), OLEOS MENU INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA - CNPJ: 62.045.026/0002-94 (RECORRIDO), PATRICIA LEME BISCA - CPF: 279.345.038-30 (ADVOGADO), BOM FUTURO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.425.282/0029-23 (RECORRIDO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), HENRIQUE COSTA MARQUES BARBOSA - CPF: 021.080.282-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem

:

2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

N. Recurso

:

1007749-25.2024.8.11.0003.

Recorrentes

:

RDM TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI – ME. E BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA.

Recorrido

:

ADÃO JOSÉ ANTÔNIO CAMILO ALARCON.

Relator

:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPENTÊNCIA DO JUÍZO, INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADAS – AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – CARREGAMENTO DE CAMINHÃO – DEMORA PARA CARGA/DESCARGA DE MERCADORIA NÃO CONFIGURADA – EXCESSO DE HORAS SUPERIOR A PREVISTA EM LEI – NÃO COMPROVADO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Cuiabá (MT), 19 de setembro de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos interpostos pelas reclamadas, visando à reforma da decisão monocrática prolatada no id. 229858204, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando as demandadas ao pagamento do valor de
R$ 11.064,14
(onze mil sessenta e quatro reais e quatorze centavos), a título de indenização por incidente de espera/estadia, corrigido pelo INPC, a partir do efetivo desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Em argumento recursal, a recorrente, RDM TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI – ME, alega:

Preliminarmente:

1)

Cerceamento de defesa – Necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento;

2)

Ilegitimidade passiva da recorrente;

3)

Da incompetência do juizado cível;

4)

Da incompetência por complexidade da causa;

5)

Ausência de interesse de agir – inexistência de autocomposição prévia;

No mérito:

6)

Das estadias – cobrança de estadias na carga – ausência de atraso na emissão dos documentos e adiantamento de frete – culpa exclusiva do recorrido;

7)

Da obrigatoriedade de comunicação de chegada – ausência de comprovação do horário da chegada para carregamento – ônus que compete ao recorrido;

8)

Aplicação do artigo 12, I e IV – afastamento de responsabilidade da recorrente – da responsabilidade do causador – remetente/expedidor da carga.

Em suas razões recursais, a reclamada, BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA., alega que no dia 25/09/2023, às 15h30min, o autor estava com seu caminhão carregado e de posse da respectiva nota fiscal, encerrando qualquer eventual responsabilidade da reclamada.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida
.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 229858212 e 229858213
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

P
reliminar de cerceamento de defesa

Inicialmente,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa, isso porque é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).
No caso concreto, a prova documental é suficiente ao deslinde da demanda.

Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam

No que concerne a preliminar de
ilegitimidade passiva
, a teor do §2o do art. 5o-A, da Lei no 11.442/2007, que regula a responsabilidade do transportador, é
solidária
a responsabilidade entre o subcontratante e o proprietário da carga, senão vejamos:

“Art. 5o-A (...) § 2o O contratante e o
subcontratante
dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga,
são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros.
”

Desse modo, havendo uma situação que enseja responsabilidade solidária, poderá o credor exigir de ambas as empresas, sendo que aquela que adimplir com a obrigação facultará o direito de regresso, consoante dispositivo citado.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA
- AUSÊNCIA DE PROVA DO AGENDAMENTO PRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO - APURAÇÃO DO ATRASO - INVIABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva, pois, segundo disposição do art. 5°, §2°, da Lei 11.442/2007, a responsabilidade pela obrigação é solidária, podendo ser demandada tanto a empresa contratante quanto a destinatária
. 2. Não tendo o recorrido comprovado que comunicou à recorrente/destinatária quanto à chegada da carga, conforme determina o §1o do art. 11 da Lei no 11.442/07, mostra-se inviável apurar a ocorrência de atraso no descarregamento. 3. Recurso conhecido e provido.
(TJMT - N.U 1003613-78.2018.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/08/2020, Publicado no DJE 30/08/2020) (grifei).

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.

Preliminar de incompetência do juizado

Quanto à incompetência do Juizado Especial para o julgamento da causa, não assiste razão, pois nos termos do art. 5, § 3o, da Lei no 11.442/2007, a qual dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiro e mediante remuneração, “compete à justiça comum o julgamento de ações oriundas dos contratos de transporte de cargas”.

Ocorre que a expressão “justiça comum” constante no referido art. deve ser interpretada como excludente da Justiça Especializada do Trabalho, não como excludente do Juizado Especial Cível. Desse modo,
rejeito a preliminar arguida
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – PRELIMINARES DE IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO DA RECORRIDA - CERCEAMENTO DE DEFESA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - INÉPCIA DA INICIAL - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADAS – DEMORA PARA DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA – EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o, DA LEI 11.442/07 – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 5 - Ademais, quanto à incompetência do Juizado Especial para o julgamento da causa, entendo que não assiste razão, pois nos termos do art. 5, § 3o, da Lei n. 11.442/2007, a qual dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração, “compete à justiça comum o julgamento de ações oriundas dos contratos de transporte de cargas”.
Ocorre que a expressão “Justiça Comum” constante no referido artigo deve ser interpretada como excludente da Justiça Especializada do Trabalho não como excludente do Juizado Especial Cível, o qual integra a Justiça Comum. Rejeito a preliminar.
(...) 11- Recurso conhecido e não provido.
(N.U 1016164-31.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE 22/08/2024) (grifei).

Ademais, sabemos que, em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei no 9.099/95.

Preliminar de incompetência em razão da complexidade da causa

A causa posta não apresenta complexidade suficiente a afastar a apreciação deste Juízo, na medida em que as provas produzidas nos autos permitem o julgamento da controvérsia, enquadrando-se nas matérias de competência dos Juizados Especiais. Assim,
rejeito
a preliminar arguida.

Preliminar de
ausência de interesse de agir

Rejeito
a preliminar, pois a cobrança de estadias não encontra vedação no ordenamento jurídico e, sendo esta pretensão resistida pela reclamada, está presente o interesse de agir para o ajuizamento da demanda.

Mérito

Segundo a inicial, o reclamante foi contratado para transportar uma carga, de Nova Mutum/MT a Guararapes/SP,
e desde o início enfrentou problemas para o carregamento dos produtos
, pois a segunda reclamada, apesar de ter carregado o produto em seu caminhão no dia 25/9/2023, às 15h:26min, somente liberou a documentação e o adiantamento do frete no dia 2/10/2023, às 8h:53min,
impossibilitando-o em prosseguir com a viagem
.

Desse modo,
somente no dia 2/10/2023
, após longa e desarrazoada espera,
houve autorização para seguir viagem, com o pagamento do adiantamento do frete
, onde o transportador conseguiu abastecer o veículo e seguir viagem, ficando parado além do tempo que determina a Lei no 11.442/2007.

Assim,
o demandante pleiteia o pagamento das estadias geradas
,
referentes a 156 (cento e cinquenta e seis) horas paradas
, já descontadas as 5 horas de tolerância geral, calculado com base no preceito legal de T/h, atualizado pelo INPC, para o veículo com capacidade de 27 toneladas, conforme dispõe o art. 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007.

Compulsando os autos, vê-se que o cerne da questão é verificar se é devido o pagamento de estadia pela suposta demora no carregamento de mercadoria.

O Código de Processo Civil (CPC), em seu art. 373, I e II, dispõe que compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante.

Pois bem, as reclamadas comprovaram que, na data de 25/9/2023 (segunda feira),
o reclamante
, ao ser questionado para quando queria o agendamento,
solicitou que fosse “colocado” para segunda feira
(seguinte – dia 2/10/2023), pois tinha que resolver “umas coisas” em Rondonópolis, e sábado (30/9/2023) era aniversário de sua filha, por isso passaria o final de semana (30/9/2023 e 1/10/2023) em casa (ids. 229858190, 229858197, 2298585205, pág. 16 e 229858208, pág. 6).

Desse modo,
não assiste razão ao reclamante

quando afirma que carregou o caminhão com os produtos do frete no dia 25/9/2023, e aguardou até o dia 2/10/2023 a liberação para seguir viagem
, como se culpa fosse das reclamadas, pois restou demonstrado que o reclamante optou por resolver algumas questões na cidade de Rondonópolis e festejar o aniversário de sua família no sábado (30/9/2023).

Ressalta-se que, quando da apresentação das razões recursais, as demandantes, novamente, comprovaram que o reclamante solicitou que o agendamento fosse marcado para a segunda feira da semana seguinte, qual seja, dia 2/10/2023, como de fato ocorreu (2298585205, pág. 16 e 229858208, pág. 6). Contudo, ao apresentar suas contrarrazões,
o reclamante não impugnou os
prints
apresentados, não se desincumbindo em desconstituir as alegações das reclamadas quanto à mencionada solicitação
. Aliás,
sequer mencionou sobre as alegações em sua peça defensiva
.

Dessa forma, assiste razão às alegações das reclamadas, devendo a sentença de primeiro grau ser reformada.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos e, no mérito,
dou provimento

para reformar a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, julgando
improcedentes
os pedidos formulados na inicial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2024